Tribunal: TJDFT
Processo: 0712333-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712333-24.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: J. G. S. D. O., A. P.S., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, Id. 53479249, em face do v. Acórdão Id. 53205774. Intimem-se as Embargadas para que apresentem contrarrazões. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora